Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. BOLETO. FALHA DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Descabe falar em violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), ou em negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
2. Tratando de relação de consumo, o art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. No caso, o substrato probatório demonstra que houve culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação executada.
4. Inexiste falha na segurança atribuível à instituição financeira quando um fraudador envia boleto de pagamento ao consumidor, e este paga sem confirmar a veracidade do documento junto ao banco.
5. Apelação conhecida e não provida.